Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713919-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: HEITOR MEDRADO DE FARIA DECISÃO AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA BACULA BRASIL E AMERICA LATINA LTDA. Em nova petição de ID 71895101, a agravante alega que, como, para o bancos, continua em vigor a decisão que somente autorizou a movimentação conjunta as contas da empresa (mesmo tendo o agravado sido afastado da administração da empresa), está impedida de verificar e fiscalizar a implementação das decisões até então proferidas, o que vem criando grande dificuldade ao processo de reestruturação da administração da empresa e de fiscalização dos atos de gestão praticados pelo agravado. Requer “seja determinada a expedição de ofício às instituições financeiras a seguir listadas, para que, no prazo de 24 horas, concedam à sra. Melissa de Oliveria Medrado de Faria (CPF no 669.830.881-15; e-mail melcardoso65@gmail.com ) acesso integral, bem como poderes de administração, a todas as contas bancárias corporativas da empresa Bacula Brasil e América Latina Ltda, assim como quaisquer produtos a essas vinculados, e que sejam desconsideradas as determinações anteriores, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 200.000,00: - Santander cc 013000800-9 Agência 2269 E-mail: renata.gomes.santos@santander.com.br - Banco do Brasil cc 37130-0 Agência 3475-4 E-mail: empresas3599055@bb.com.br - Banco Itaú cc 0099240-5 Agência 1528 E-mail: edna.castro@itau-unibanco.com.br - Banco Nubank cc 12450010-6 Agência 001 E-mail: meajuda@nubank.com.br; ou https://nubank.com.br/praja - Banco Recarga Pay cc 273578442-9 Agência 001 E-mail: gustavo@recargapay.com e ytalo.teixeira@recargapay.com - Banco Cora SCFI (não possui dados da conta) E-mail: juridico@cora.com.br; e ofícios@cora.com.br;” Nesse ínterim, o agravado compareceu aos autos requerendo a habilitação da advogada por ele constituída, assim como o “acesso integral aos documentos e demais peças constantes dos autos, inclusive àqueles eventualmente restritos à visualização” (ID 71935910). É o breve relato. Decido. Com razão a agravante. Em decisão de ID 70705497, deferi primeiramente a antecipação parcial da tutela recursal “para proibir o sócio agravado de abrir novas contas bancárias em nome de Bacula Brasil e América Latina Ltda. e de fazer retiradas de lucros ou realização de despesas nas contas bancárias abertas em nome da empresa, sem a prévia anuência da sócia agravante, sob pena da adoção de medida mais rigorosa”. Todavia, diante da notícia de que o agravado vinha se esquivando do cumprimento da decisão, deferi o pedido “para determinar às instituições financeiras com as quais a empresa BACULA BRASIL E AMÉRICA LATINA LTDA. (CNPJ 21.456.594/0001-10) mantém relacionamento que somente autorizem movimentações nas contas corporativas de titularidade da empresa com a anuência de ambos os sócios, Melissa de Oliveira Medrado de Faria, CPF 669.830.881-15, e Heitor Medrado de Faria, CPF 013.802.485-58, sob pena de multa por descumprimento de decisão judicial” (ID 70921117). Em seguida, com a informação da agravante de que referidas providências ainda não haviam se mostrado suficientes, determinei na decisão de ID 71655836 a expedição de ofício às instituições financeiras “para que, no prazo de 48 horas, procedam à suspensão do acesso do agravado, Heitor Medrado de Faria, CPF 013.802.485-58, a todas as contas bancárias corporativas da empresa Bacula Brasil e América Latina Ltda., sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 200.000,00”. Assim, se primeiramente foi determinada a movimentação conjunta das contas bancárias da empresa, mas, posteriormente, o agravado teve suspenso seu acesso a todas aquelas contas, a agravante deve passar a administrá-las isoladamente, até nova decisão a respeito, sob pena de prejuízo à gestão da empresa. Ante o exposto, defiro o pedido para determinar a expedição de ofício às instituições financeiras a seguir listadas, para que, no prazo de 24 horas, concedam à sra. Melissa de Oliveria Medrado de Faria (CPF no 669.830.881-15; e-mail melcardoso65@gmail.com ) acesso integral, bem como poderes de administração, a todas as contas bancárias corporativas da empresa Bacula Brasil e América Latina Ltda, assim como quaisquer produtos a essas vinculados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 200.000,00: - Santander cc 013000800-9 Agência 2269 E-mail: renata.gomes.santos@santander.com.br - Banco do Brasil cc 37130-0 Agência 3475-4 E-mail: empresas3599055@bb.com.br - Banco Itaú cc 0099240-5 Agência 1528 E-mail: edna.castro@itau-unibanco.com.br - Banco Nubank cc 12450010-6 Agência 001 E-mail: meajuda@nubank.com.br; ou https://nubank.com.br/praja - Banco Recarga Pay cc 273578442-9 Agência 001 E-mail: gustavo@recargapay.com e ytalo.teixeira@recargapay.com - Banco Cora SCFI (não possui dados da conta) E-mail: juridico@cora.com.br; e ofícios@cora.com.br;” Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se os ofícios requeridos. Diante do comparecimento do agravado aos autos e do pedido de habilitação de sua advogada, proceda a Secretaria da Quarta Turma conforme requerido na petição de ID 71935910. Libere-se ao agravado o acesso às decisões e demais documentos constantes dos autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator